Tribunal: TJMT
Processo: 1027553-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027553-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Oncológico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GABRIELLE CORDEIRO TAVARES - CPF: 053.432.501-73 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 376.437.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027553-85.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1027553-85.2024.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Gilberto Alves de Vasconcelos.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos (oncológicos) Cetuximabe 500mg/m2 (total 790mg) e Encorafenibe 300mg ao agravado, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (I) a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda e a necessidade de inclusão da União no polo passivo e (II) a obrigação do ente estadual no fornecimento dos medicamentos de alto custo, considerando o princípio da solidariedade entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repartição de competências entre União, Estados e Municípios não pode ser utilizada como obstáculo ao direito fundamental à saúde, sendo todos solidariamente responsáveis pela disponibilização dos serviços de saúde.

4.

O perigo de dano está evidenciado pela prescrição médica que indica o risco de agravamento do quadro clínico do agravado caso o tratamento não seja realizado.

5.

O direito à saúde, garantido pelo artigo 6o e pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos o dever de promover o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo a disponibilização de medicamentos essenciais ao tratamento de enfermidades.

6.

A decisão recorrida não se mostra desarrazoada ou desproporcional, pois se baseia em laudo médico que comprova a necessidade urgente do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A obrigação de fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de enfermidades decorre da responsabilidade solidária dos entes federativos, não podendo a repartição de competências ser utilizada como obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado 0049831-23.2014.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 25.05.2020; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Agravo de Instrumento 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027553-85.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1027553-85.2024.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Gilberto Alves de Vasconcelos.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do

Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1037302-03.2024.8.11.0041 – Id.
167684086
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o estado agravante e o Município de de Cuiabá-MT forneçam ao agravado
,
no prazo de 20
(
vinte
) dias
, os medicamentos Cetuximabe 500mg/m2 (total 790mg) e Encorafenibe 300 mg, conforme prescrição médica
.

Agravo de Instrumento
: argui, preliminarmente, incompetência da justiça estadual, uma vez que se trata de paciente oncológico, requerendo a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à justiça federal. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o reconhecimento da incompetência e o afastamento da imposição de aquisição de medicamento federal e “fora do SUS” no que tange ao Estado de Mato Grosso.

Decisão - Liminar (
Id.

254582155
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
(
Id.
248656159)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 269662766, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027553-85.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1027553-85.2024.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Gilberto Alves de Vasconcelos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o
1037302-03.2024.8.11.0041
em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

A decisão combatida determinou que o estado agravante e o Município de Cuiabá-MT forneçam ao agravado
,
no prazo de 20
(
vinte
) dias
, os medicamentos Cetuximabe 500mg/m2 (total 790mg) e Encorafenibe 300 mg, conforme prescrição médica
.

O agravante sustenta, preliminarmente, que deve ser incluída a União no polo passivo, uma vez que se trata de paciente em tratamento oncológico.

Alega que o tratamento pleiteado é de alto custo e o seu fornecimento pelo ente
estadual
causará lesão grave e de difícil reparação ao orçamento do agravante.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público federal.

Inicialmente
, não há que se falar em competência exclusiva da União para o fornecimento do procedimento em questão, unicamente por se destinar ao tratamento de câncer, uma vez que a repartição de competências entre os entes federativos não pode servir como obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde, sendo solidariamente competentes para a disponibilização dos serviços de saúde, tanto a União, quanto os Estados, Municípios e o Distrito Federal.

Nesse sentido:

“
EMENTA: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO DE ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal, não havendo como imputar a obrigação somente ao CACON/UNACON, de responsabilidade da União e do Ministério da Saúde, unicamente pelo fato de o medicamento se destinar ao tratamento de câncer. A existência de repartições de competências entre os entes não pode ser obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde.

(TJ-MT - RI: 00498312320148110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2020)”.

No que se refere ao tratamento pleiteado, evidencia-se a probabilidade do direito pelos relatórios e prescrição médica, ambos emitidos por profissionais de saúde especializados na enfermidade da agravante, exames clínicos e demais documentos apresentados no processo de origem (Id ́s.
166726760
e 166726762).

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização do tratamento pleiteado pode acarretar em agravamento de quadro clínico do agravado.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecimento do medicamento pleiteado se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico do agravado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Registre-se que, ao contrário do que informa o estado agravante, o tratamento em questão não é eletivo, pois, de acordo com o laudo médico (Id. 166726760 – processo de origem), o caso é urgente.

Outrossim, em que pese o parecer negativo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto à aparente ausência de urgência do tratamento, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que,
in casu
, restou demonstrado nos autos de origem que o autor agravado possui patologia delicada, necessita do medicamento e tratamento indispensáveis receitados, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Sobre a matéria, ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente . 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art . 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/03/2025